Tribunal: TJMT
Processo: 0018232-05.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018232-05.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TYALLES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 041.392.431-98 (RECORRENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), RODOLPHO DANIEL DOS SANTOS TAURA - CPF: 994.243.201-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Legitima defesa não caracterizada. Dolo não comprovado. Lesão corporal leve. Desclassificação. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interpostos contra decisão, que pronunciou a recorrente por de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima visando a absolvição sumária ou desclassificação para lesão corporal.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) legítima defesa; 2) ausência de dolo de matar; 3) afastamento da qualificadora.

III. Razões de decidir

A absolvição sumária somente se justifica quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

A desclassificação para lesão corporal leve afigura-se pertinente quando ausente o dolo de matar, considerando a extensão dos ferimentos descritos no laudo pericial, a ausência de lesões vitais ou risco de morte, notadamente quando recorrente cessou a agressão espontaneamente.

Identificada a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, extingue-se a punibilidade da recorrente.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para desclassificar a conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Teses de julgamento
:

Se o contexto probatório não permite
verificar elementos indicativos do dolo de matar [direto ou eventual], impõe-se a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, com a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição, em abstrato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20, § 1º, 107, 111, I, 121, § 2º, IV, 129 e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 7.8.2018; TJMT, RSE nº 0000343-53.2004.8.11.0105, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 4.10.2022, p. 7.10.2022; TJDF, 07062322020208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25.6.2020, p. 13.7.2020.

Doutrina:
CAMPOS, Walfrido Cunha. Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0018232-05.2010.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): TYALLES GUIMARAES DE SOUZA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por TYALLES GUIMARAES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0018232-05.2010.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II

do CP - (fls.

405/414 - ID 235660751).

O recorrente sustenta que: 1)
“foi agredido e reagiu em legítima defesa”
; 2) não agiu com intenção de matar, a ensejar a
“desclassificação do crime que não seja da competência do Tribunal do Júri (lesão corporal leve)”
; 3)
“não consta dos autos que o réu tenha abordado a vítima de maneira despreparada, inesperada, mediante traição, espreita ou mesmo dissimulação”
.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou

desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora (fls. 435/450 - ID 216978303).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 453/463 - ID 235660763).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 468/470 - ID 235660767).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Tentativa de homicídio qualificado – Sentença de pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da legítima defesa, ou subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi – Improcedência – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas a se manter a pronúncia – Mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Competência do Tribunal do Júri – Pleito alternativo: Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02 do TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 475/483-ID 241684689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

No dia 13/09/2010, por volta de 02h10min, no estabelecimento comercial ”Bar da Vanusa'', localizado na BR 364, ao lado Posto São Matheus, Bairro Jardim Industriário, nesta Capital, o denunciado TYALLES (agindo de modo a dificultar a defesa do ofendido) tentou matar Rodolpho Daniel dos Santos Taura, desferindo golpes de arma branca que provocaram as lesões descritas no Laudo de exame de corpo de delito indireto acostado às fls.135 - 139, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

[...]Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar TYALLES GUIMARÃES DE SOUZA, como incurso nas penas do art.121, § 2°, inciso IV, c/c art.14, inc. II, amBOS DO CÓDIGO PENAL, [...].”

(Reinaldo Rodrigues De Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls. 193/194 - ID

235660387)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“DA AUTORIA

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos supostamente praticados pelo acusado Tyalles Guimarães de Souza, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos testemunhais, colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

[...]Questionado pelo Ministério Público, a vítima respondeu que foi surpreendida pelo réu, uma vez que estava em ligação em um orelhão e de costas; que deixou de trabalhar durante o período de oito (08) meses em razão das lesões sofridas.

Inquirido pela Defesa, a vítima respondeu que o réu lhe golpeou com uma faca Tramontina de mesa.

[...]Interrogado em Juízo, o acusado afirmou que, cerca de quarenta (40) dias antes do fato narrado na inicial acusatória foi agredido por, aproximadamente, dez (10) pessoas, inclusive, pela vítima, bem como, mencionou que sofria ameaças perpetradas pela vítima, detalhando que ele lhe procurava portando um revólver na intenção de tirar a sua vida.

Questionado pela Defesa, o denunciado respondeu que desferiu golpes na vítima utilizando um canivete, não uma faca, como dito pela vítima; que a vítima, de fato, estava usando o orelhão, mas, quando lhe viu, partiu para cima dele e reagiu.

Por outro lado, observa-se que a investigação teve parâmetro nas informações prestadas pela vítima, que indicou que, de fato, o acusado Tyalles Guimarães de Souza teria agido mediante golpes de faca, com o intento de vitimar Rodolpho Daniel dos Santos Taura, que não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do ofensor.

Dessa forma, a despeito da arguição do implicado, após cuidadosa análise das provas e dos argumentos apresentados, concluo que a alegação de legítima defesa não se sustenta, de plano, diante dos elementos fáticos e jurídicos apresentados nos autos, devendo ser melhor analisada pelo Juízo natural da causa.

As circunstâncias descritas não apontaram, de maneira indubitável, que o acusado teria agido, ao golpear por duas (02) vezes a vítima, em resposta a uma injusta agressão atual ou iminente, conforme exigido pela legislação vigente.

Portanto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a aplicação da legítima defesa, não há respaldo para acolher a referida tese defensiva, sendo assim, as divergências existentes entre as versões apresentadas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, razão pela qual, não há como se acolher, nesta fase, o referido pleito defensivo.

Nesse sentido, havendo indícios suficientes os quais, minimamente, possam indicar a intenção do acusado em eliminar a vida da vítima, incabível a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal leve, notadamente porque o dolo de sua conduta, a priori, não seria tão somente, ofender a integridade física do ofendido. [...]

Por isso, não se exige prova incontroversa do crime e sua autoria, bastando, simplesmente, que haja indícios desses dois pressupostos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

[...]No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consta dos autos que, no momento do ataque, a vítima estaria distraída utilizando o orelhão, ocasião em que fora surpreendida pelo acusado que, repentinamente, a teria o golpeado pelas costas, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...] DISPOSITIVO

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Tyalles Guimarães de Souza, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Rodolpho Daniel dos Santos Taura.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – fls. 405/414 - ID 235660751)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada do Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.004416-01 (fls. 159/164 – ID 235660385), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Vanusa Medrado Luz, proprietária do estabelecimento “Parada Obrigatória” (fls. 117-ID235660385), Rodolpho Daniel dos Santos Taura, vítima (fls. 179/180-235660385),

e o interrogatório do recorrente TYALLES GUIMARÃES DE SOUZA (fls. 171/174-ID 235660385).

Em Juízo, foram ouvidos a testemunhas Vanusa Medrado Luz, a vítima Rodolpho Daniel dos Santos Taura e o recorrente.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 13.9.2010, o recorrente TYALLES GUIMARÃES DE SOUZA desferiu dois golpes de faca em desfavor da vítima Rodolpho Daniel dos Santos Taura, motivado por desentendimentos anteriores relacionados a um furto de aparelho celular, que atingiram na região do abdômen.

Segundo as narrativas da vítima, na Delegacia e em Juízo, o recorrente a golpeou enquanto estava de costas, durante uma ligação telefônica em “um orelhão”.

As declarações da vítima estão em consonância com as lesões descritas no Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.004416-01, quais sejam: ferimentos na “
musculatura abdominal em flanco esquerdo e na transição tóraco-lombar esquerda”.

Nesse quadro, não resulta caracterizada, de forma inequívoca, a legítima defesa (CP, arts. 23, II e 25).

Com efeito, essa excludente
somente pode ser admitida quando não houver dúvida que o agente agiu para se defender de injusta agressão, atual ou iminente (TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

Logo, não se identifica hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415).

No tocante à pretensão desclassificatória, o ato criminoso ocorreu no ano de 2010, a ação penal foi instaurada somente em 2022 e existe dúvida acerca do tipo de arma branca utilizada [não apreendida], visto que o recorrente alega ter sido um “canivete”, enquanto a vítima afirma que foi “uma faca Tramontina de mesa”.

De toda sorte, a vítima não sofreu
“lesões de órgãos nobres ou sangramento vultuoso que pudesse levar a risco de morte”
, tampouco houve necessidade de intervenção cirúrgica,
“apenas sutura e observação”
,
“dieta leve e medicação endovenosa, aos cuidados da enfermagem”
(Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.004416-01), a denotar que instrumento cortante utilizado pelo recorrente não se mostrava potencialmente fatal.

A narrativa da vítima, no sentido de que ficou afastada das atividades laborais por 8 (oito) meses, está em total dissonância com a prova técnica produzida, segundo o qual a extensão dos ferimentos atingiu somente 2cm e 3 cm, em órgãos não vitais, além de não ter sido
“possível responder sobre afastamento das atividades habituais, incapacidade, debilidade ou deformidade visto não termos acesso ao objeto da perícia para reavaliação”
(Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.004416-01), a afastar letalidade dos golpes.

Além disso, a vítima, em Juízo, confirmou que o recorrente interrompeu a ação criminosa assim que ela sentiu os ferimentos e “se virou”, a corroborar a tese defensiva de que não houve dolo de matar.

Frise-se que o recorrente, nas duas oportunidades em que foi interrogado, pontuou que não teve a intenção de matar a vítima, bem como que, há época do fato, era dependente químico e, passados quase 14 (quatorze) anos,
“está casado, tem residência fixa e negócio próprio, também é frequentador assíduo da igreja e leva uma vida normal”
(fls. 171/174-ID 235660385),

Leciona Walfrido Cunha Campos, que “
o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’
(. Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Portanto, impõe-se desclassificar a conduta do recorrente para lesão corporal leve, ao considerar que não resultou comprovado que os ferimentos
sofridos pela vítima geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável
.

Por sua vez, considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do fato [13.9.2010] até o recebimento da denúncia [
6.4.2022
], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 111, I, do CP (TJMT, RSE 0000487-90.2013.8.11.0079 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21.6.2023, p. 23.6.2023; TJDF 07062322020208070000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25.6.2020, p. 13.7.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de TYALLES GUIMARAES DE SOUZA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em abstrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024